Tribunal: TJSP
Processo: 1073815-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de dívidas c.c. indenização por danos morais. Inexistência de débito. Ré que não comprova a efetiva contratação e prestação do serviço. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Correção monetária a contar da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. Juros de mora a partir da negativação

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de dívidas c.c. indenização por danos morais. Inexistência de débito. Ré que não comprova a efetiva contratação e prestação do serviço. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Correção monetária a contar da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. Juros de mora a partir da negativação indevida. Súmula 54 do STJ. Ônus sucumbenciais e honorários mantidos. Recursos improvidos.